Tribunal: TJBA
Processo: 2001114-48.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001114-48.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: SONIA MARIA MARINHO DOS SANTOS SOUSA Advogado(s): MARIA CLARA BALTHAZAR DA SILVEIRA FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DEFERIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. APENADA IDOSA PORTADORA DE NEOPLASIA UROTELIAL, HIPERTENSÃO, PRÉ-DIABETES E LIMITAÇÕES FUNCIONAIS PERMANENTES. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA DE CUMPRIMENTO DA PENA NA FORMA ORIGINALMENTE IMPOSTA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DA APENADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa de Sônia Maria Marinho dos Santos Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Medidas Alternativas da Comarca de Salvador/BA, nos autos nº 2003215-92.2024.8.05.0001, que indeferiu o pedido de modificação da pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, para prestação pecuniária. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade pela pena de prestação pecuniária, diante do quadro de saúde da agravante, que é portadora de pré-diabetes, litíase renal e hipertensão arterial sistêmica, além de ser idosa (69 anos). Ademais, foi diagnosticada com neoplasia urotelial. III- RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovação inequívoca da grave condição de saúde da Apenada, inclusive com restrição permanente e imutável de mobilidade, conforme relatório médico elaborado por ortopedista, que aponta perda da capacidade locomoção, necessidade de acompanhante para deslocamento e risco iminente de quedas e fraturas. Além disso, encontra-se em tratamento oncológico para neoplasia urotelial, atualmente em remissão, o que reforça seu estado de debilidade. 4. A substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária somente é admitida em caráter excepcional, quando devidamente comprovada a impossibilidade de execução da pena na modalidade originariamente fixada, o que restou demonstrado nos autos. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido Teses de Julgamento: “1. Possibilidade de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, porquanto comprovada a impossibilidade de execução da pena na modalidade originariamente fixada”. Dispositivos relevantes citados: Art. 1º, III, CF/1988, art. 148 da LEP. Jurisprudenciais relevantes citadas: TJMG - EP: 12207248420238130000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado), J. 06/11/2023, Câmara Justiça 4.0 – Especial, e “TJSP - Agravo de Execução Penal: 00014325520248260441 Peruíbe, Relator: Vico Mañas, J. 12/11/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 2001114-48.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante Sonia Maria Marinho dos Santos Sousa e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal da Primeira Turma do Estado da Bahia, em conhecer do agravo e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,